Tribunal: TJMT
Processo: 1013290-77.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013290-77.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.080.921-25 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013290-77.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1013290-77.2024.8.11.0055

1 Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido
:
Daniel Freitas de Almeida

2
Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido
:
Daniel Freitas de Almeida

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais. A sentença declarou a inexigibilidade de compra não reconhecida no cartão de crédito do autor e condenou a instituição financeira à devolução dos valores cobrados, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O banco recorre para obter a improcedência total dos pedidos. O autor recorre buscando a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao não cancelar compra realizada mediante fraude; e (ii) determinar se é devida indenização por dano moral em razão da conduta omissiva do banco diante da tentativa administrativa frustrada de resolução do problema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

4.

A ausência de comprovação, pela instituição financeira, de que a compra contestada foi realizada presencialmente, com uso do chip e da senha do cartão, configura falha na prestação do serviço.

5.

A tentativa infrutífera do autor em resolver o problema por via administrativa, associada à desídia da empresa em responder à reclamação, configura circunstância apta a gerar dano moral, conforme entendimento pacificado na jurisprudência da 1ª Turma Recursal do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por compra fraudulenta realizada com cartão de crédito quando não comprova a regularidade da transação, especialmente quanto ao uso de chip e senha.

2.

A inércia do fornecedor diante de reclamação administrativa não resolvida configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral.

3.

A fixação do valor indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Primeira Turma Recursal, Recurso Inominado nº 1027671-89.2023.8.11.0002, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 09/05/2024 e
TJMT, Terceira Turma Recursal, Recurso Inominado nº 1012865-18.2024.8.11.0001, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 10/022025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013290-77.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1013290-77.2024.8.11.0055

1 Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido
:
Daniel Freitas de Almeida

2
Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido
:
Daniel Freitas de Almeida

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Banco Pan S.A. e Daniel Freitas de Almeida.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra
– MT.

Sentença
(Id. 291221870
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou inexigível a compra discutida nos autos,
condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de R$
7.237,40 (sete mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) a título de dano material e improcedentes o pedido de indenização por dano moral
.

Recurso Cível Inominado de
Banco Pan S.A.

(Id.

291221898
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado de

Daniel Freitas de Almeida
(Id.

291221874
): requer a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Banco Pan S.A.

(Id. 293854355): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões de
Daniel Freitas de Almeida
(Id. 291221901): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013290-77.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1013290-77.2024.8.11.0055

1 Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido
:
Daniel Freitas de Almeida

2
Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido
:
Daniel Freitas de Almeida

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra a sentença proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com
Indenização por Danos Morais proposta por
Daniel Freitas de Almeida em
face de
Banco Pan S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que o autor possui cartão de crédito do banco recorrente e que, no dia 27/03/2024, seu cartão foi clonado. Relata que contestou as compras efetuadas, sendo que apenas uma compra no valor de R$4.342,68(quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), parcelada em 6 vezes, com a descrição “Ellen Heloisa”, não foi cancelada.

Alega que, mesmo após ter contestado a compra, precisou realizar o pagamento das parcelas para não ser cobrado pelos juros. Sustenta que tentou, por diversas vezes, solucionar a questão por via administrativa, mas sem êxito.

Em contraponto, a instituição financeira recorrente assevera que a compra foi realizada a utilização do chip e da senha do cartão, de modo que não houve falha na prestação de serviço.

Contudo, a empresa demandada não logrou êxito em comprovar que a compra foi realizada de forma presencial, bem como a inexistência de fraude ou a ausência de dever de cuidado por sua parte, sendo ela, portanto, quem deve responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, risco inerente às atividades que desenvolve.

Ademais, o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

O Código de Defesa do Consumidor consagrou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral,
cujo autor recorrente afirma ter ocorrido
,
restou comprovado que ele tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem sucesso, fato que causa transtornos, tormento e aborrecimentos suficientes para gerar direito a uma indenização dessa natureza.

Além disso
, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão nº 1 que guarda semelhança com o caso ora analisado, foi disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA FRAUDULENTA REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTESTAR A FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais em razão de compra fraudulenta realizada com cartão de crédito do recorrido. A recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da administradora do cartão de crédito, ao não contestar ou prevenir a compra fraudulenta realizada com o cartão do recorrido; e (ii) se há responsabilidade por danos morais diante da inércia da recorrente em solucionar a fraude de forma adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da administradora de cartões de crédito é objetiva, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a obrigação de garantir a segurança e a regularidade na prestação de seus serviços. No caso dos autos, restou comprovado que uma compra fraudulenta foi realizada com o cartão de crédito do recorrido, e que a recorrente não adotou medidas efetivas para suspender a transação, mesmo após a reclamação administrativa do recorrido. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a falha na prestação de serviço quando a administradora de cartão de crédito não comprova que a transação contestada pelo consumidor foi realizada mediante o uso da senha pessoal, especialmente em casos de compras online, nas quais o uso de senha não é exigido. A recorrente não conseguiu demonstrar que a transação foi legítima, deixando de cumprir seu ônus probatório, conforme artigo 373, II, do CPC. Quanto ao dano moral, sua configuração decorre do fato de que a falha na prestação do serviço gerou transtornos significativos ao recorrido, que teve que lidar com a utilização indevida de seu cartão de crédito e com a falta de ação adequada por parte da recorrente. A jurisprudência entende que o dano moral, em situações como essa, é in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico ou financeiro concreto. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado para compensar o transtorno sofrido pelo recorrido e cumprir a função pedagógica de desestimular a recorrente de praticar condutas semelhantes no futuro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A administradora de cartão de crédito responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando não comprova que uma compra contestada foi realizada de forma legítima e segura, especialmente em casos de compras online que não exigem o uso de senha pessoal. O dano moral, em casos de falha na segurança de transações financeiras, é presumido, configurando-se in re ipsa, e a indenização deve ser fixada de forma razoável e proporcional aos transtornos sofridos pelo consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado n. 0001125-65.2020.8.16.0071, Rel. Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, j. 26.08.2021; TJMT, Recurso Inominado n. 10280648520218110001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 30.05.2023. (N.U 1012865-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –

TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – CARTÃO CLONADO - ILICITUDE DA INSTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RISCO DE FRAUDE INERENTE À PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Havendo evidências de que a compra se trata de fraude perpetrada por terceiro e o problema não é solucionado administrativamente, configura-se falha na prestação de serviço, o que dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

(N.U 1027671-89.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)”.

No que tange ao dano moral, a sentença deve ser reformada, pois restou demonstrado o prejuízo extrapatrimonial, considerando a desídia da empresa em resolver a
questão administrativamente.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto,

CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao interposto pelo autor para
CONDENAR
a instituição financeira recorrida ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da citação e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o banco recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e deixo de condenar o autor recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025